Tribunal: STF
Processo: RHC 246882
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 885.995/PR (e-doc. 53-54).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena em virtude de três condenações por penas restritivas de direito (autos nº 0006911-52.2020.8.16.0019, nº 0015146-71.2021.8.16.0019 e nº 0042613-93.2019.8.16.0019) e uma por pena privativa de liberdade (autos nº 0000134-80.2022.8.16.0019).



    3. A defesa postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, a concessão de indulto em relação às condenações dos autos nº 0015146-71.2021.8.16.0019 e nº 0000134-80.2022.8.16.0019, o que foi negado pelo Juízo da Execução Penal (e-doc. 5).



    4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou-lhe provimento (e-doc. 4). Contra esse acórdão, foi formalizada a impetração no STJ, sendo denegada a ordem pela Ministra Relatora (e-doc. 32). Seguiu-se à interposição do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Paraná sustenta preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício. Diz ser inaplicável o óbice do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, uma vez que, segundo aduz, a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de concurso de crimes, e não nas hipóteses de soma ou unificação das penas. Argumenta que no caso em exame, a condenação pelo crime de corrupção ativa (autos n° 0006911-52.2020.8.16.0019), não decorre de concurso de crimes com o crime de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação (autos n° 0000134-80.2022.8.16.0019), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos. Pondera que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na SL nº 1.698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, não ostenta caráter vinculante.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022.



    7. O Ministério Público do Paraná, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso. Pontua que “o recorrente possui pena pendente de cumprimento relativa a crime impeditivo, a saber, autos nº 0006911- 52.2020.8.16.0019 (corrupção ativa), e requer a concessão de indulto em relação às penas decorrentes da sua condenação pelo crime de embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação (autos nº 0000134-80.2022.8.16.0019)” (e-doc. 76).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mantendo o entendimento adotado pelo Juízo da Execução, ressaltou que o recorrente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto. Referiu aos arts. 8, inc. I, e 11, parágrafo único, ambos do Decreto nº 11.302, de 2022, apontando a vedação do benefício no tocante a penas restritivas de direito, bem assim a existência de condenação por corrupção ativa, restando pendente o cumprimento da pena por esse crime:



    “Adianta-se a impossibilidade de concessão do indulto para as penas restritivas de direito, em razão da vedação expressa disposta no art. 8º, inciso I, do Decreto n°. 11.302/2022, in verbis: 



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos; 



    Embora a Defesa alegue que o sentenciado não chegou a usufruir da substituição das referidas penas pois não iniciou o cumprimento das penas restritivas de direito, o eventual cumprimento das reprimendas é irrelevante para o decreto em questão, até porque não foram estabelecidos requisitos temporais mínimos. 



    Assim, os requisitos a serem observados para a concessão do indulto são, principalmente, a natureza da pena – se privativa de liberdade ou restritiva de direitos na data de publicação do decreto – e a pena máxima em abstrato cominada para o delito, a qual não pode ser superior a 05 (cinco) anos. 



    Assim, como a natureza das penas impostas nos autos nº 0006911-52.2020.8.16.0019, nº 0015146-71.2021.8.16.0019 e nº 0042613-93.2019.8.16.0019, na data do Decreto, eram de restritiva de direitos, diante da vedação do art. 8º, I, do Dec. 11.302/2022, o indulto não pode ser reconhecido para tais condenações, independente se o sentenciado já havia iniciado – ou não – o cumprimento das reprimendas.



    Portanto, a única condenação, em tese, passível da concessão do indulto seria a oriunda dos autos 0000134-80.2022.8.16.0019, na qual foi imposta a pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelos crimes tipificados nos arts. 306 e 309, do CTB, em regime inicial semiaberto. 



    Ocorre que o sentenciado ostenta uma condenação por delito impeditivo nos autos sob nº 0006911- 52.2020.8.16.0019, pelo delito de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), conforme dispõe o art. 7º, inc. V, do Decreto nº 11.302/2022:



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (...) 



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    Nesse caso, é necessário o cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo para a concessão do indulto em relação à condenação diversa. 



    É o que consta no art. 11, parágrafo único, do referido decreto: 



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.



    (...) 



    No presente caso, o Agravante ainda não cumpriu a condenação pelo delito de corrupção ativa, oriunda dos autos sob nº 0006911-52.2020.8.16.0019. Incabível, portanto, a concessão do indulto para as demais condenações. 



    Por fim, necessário salientar que, segundo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o exame do pedido de indulto deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.” (e-doc. 4, grifos nossos)



    9. No mesmo sentido a decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, no ato recorrido. Esta a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024). 



    2. Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente. 



    3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (e-doc. 53)



    10. A orientação adotada pelo STJ, no ato recorrido, não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022 (no caso dos autos, o delito de corrupção ativa) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma. Nessa linha, conforme ressaltado pelo STJ, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, ao conceder a liminar na SL nº 1.698/RS, frisou:



    “12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:



     ‘[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem’ (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).



     ‘[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo’ (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).



     ‘[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados ‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício’ (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).



(...)



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.” (grifos nossos).



    11. Posteriormente, a medida liminar foi referendada pelo Plenário. Eis a ementa do acórdão:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



    (SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    12. Com o mesmo raciocínio, destaco a decisão individual proferida pelo Min. Edson Fachin no HC nº 236.243/PR (j. 19/12/2023, p. 08/01/2024), e em reforço, as decisões por mim proferidas no HC nº 234.920/SP (j. 16/01/2024, p. 17/01/2024) e no RHC nº 246.437/PR (j. 07/10/2024, p. 08/10/2024).



    13. Dessa forma, estando o ato recorrido em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado não apenas no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, mas também no âmbito de diversos habeas corpus, não há ilegalidade a ser reparada.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator